Tribunal: TCU
Processo: 005.461/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1840/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo (IFFar) para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de tradutor/intérprete de libras. Restou evidenciado que os itens 9.4.4.2.3 e 9.4.4.2.4 do edital apresentaram redação que poderia acarretar interpretações diferentes entre os licitantes, bem como não se identificou análise do IFFar quanto à relação da atividade preponderante da empresa vencedora com a CCT apresentada. Considerando que não houve impugnação ao edital ou solicitação de esclarecimentos em relação aos itens citados, e que a empresa vencedora trouxe aos autos informações que ratificaram a correção da referida CCT, não se vislumbra dano ao erário devido às impropriedades relatadas, motivo pelo qual é suficiente que sejam objeto de ciência ao IFFAR, com vistas a evitar recorrência em licitações vindouras. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93 e no artigo 43 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso III; 234, 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo (IFFar), à empresa Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 005.461/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda (10.439.655/0001-14); Sindicato Nacional dos Tradutores (29.418.407/0001-15) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mariza Nascimento Lima (42.689/OAB-RJ) e outros, representando Sindicato Nacional dos Tradutores; Pedro Reginaldo de Albernaz Faria, representando Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo (IFFar), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. conflito na redação dos itens 9.4.4.2.3 e 9.4.4.2.4 do edital, considerando a possibilidade de terem ocorrido interpretações diferentes pelos licitantes quanto aos limites para o salário base a ser adotado na planilha de preços da licitante, bem como tratamento diferenciado entre os licitantes, em afronta aos princípios da isonomia e do julgamento objetivo do certame; e 1.7.1.2. ausência de avaliações realizadas pela entidade de forma a confirmar o vínculo da atividade preponderante da licitante vencedora com a categoria profissional representada pela Convenção Coletiva de Trabalho por ela apresentada, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário .